Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 10 e 437, §1o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante HUMBERTO FERREIRA BARBOSA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 42891177 que requer a juntada do Histórico de Ocupação.